Tribunal: TJDFT
Processo: 0713087-87.2022.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA. PRESCRIÇÃO. IPTU/TLP. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. SUCUMBÊNCIA.
I – Na certidão positiva de débitos relativos a IPTU/TLP juntada com a inicial consta a informação de que havia execução fiscal ajuizada pelo Distrito Federal, o que evidencia a ausência de interesse processual da autora quanto à presente ação declaratória de prescrição dos referidos débitos.
II – Diante da extinção do processo, sem resolução do mérito, a autora deve pagar honorários ao Advogado do réu, art. 85, caput, do CPC.
III – Apelação desprovida.